Tribunal: TJES
Processo: 5004140-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004140-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ZELIA MARIA GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizado em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a ação por meio da qual a parte autora, ora apelante, alega ter sido surpreendida com descontos em sua aposentadoria por empréstimo consignado não contratado ou autorizado. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuito concedido.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via a original do contrato para perícia grafotécnica”, ao passo que seria ônus do Banco requerido comprovar a autenticidade do contrato, nos termos da tese firmada no tema 1.061 pelo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
“considerando que o contrato é eletrônico deveria ter sido apresentado o histórico de conversas que antecedem a contratação, pois a recorrente reafirma que não solicitou tal empréstimo, nem contratou, e se tem essas fotos da mesma não foram tiradas para contratação de tal empréstimo, sendo ela vítima de fraude”;
(iii)
“a fundamentação do juízo de primeiro é absurda, pois o autor conta com mais de 70 anos de idade, não possui estudo, é doente há anos, sendo de fácil percepção a fraude”;
(iv)
“Por culpa exclusiva da Apelada o apelante teve desconto em seu benefício previdenciário que é sua única fonte de renda, necessário para o adimplemento de suas despesas básicas como água, luz, alimentação, moradia e aquisição de medicamentos, tal redução fere sua dignidade humana trazendo lhe dor, sofrimento, humilhação e privação do básico para uma vida digna”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da exordial, com a condenação da apelada a indenizar a apelante por danos morais e danos materiais com a devolução em dobro de todos os valores descontados. Requer ainda a fixação de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões lançadas no ID nº 7287351 pelo
BANCO PAN S.A.
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ZELIA MARIA GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizado em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a ação por meio da qual a parte autora. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuito concedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A ora apelante,
ZELIA MARIA GOMES
, ajuizou a ação na origem aduzindo, em epítome, que teria sido surpreendida com descontos em sua aposentadoria por empréstimo consignado não contratado ou autorizado, qual seja, o contrato nº 749539715-5. Afirma ainda que o documento em questão teria sido incluso mediante fraude ocasionada por má prestação de serviços por parte da Requerida, uma vez que nunca teria utilizadp o cartão consignado e nem mesmo o possui.

Diante da narrativa fática, a ora apelante pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência de débito, liberação da margem consignável, condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais a Autora no valor de R$ 15.000 (quinze mil reais), além da condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação no ID nº 7286983 e documentos nos IDs nº 7287334, 7287335, 7287336, 7287337, 7287338, 7287339 e 7287340. Na peça contestatória, o BANCO PAN S.A. apresetnou preliminares quanto a falta de interesse de agir e a ausência de juntada de extrato. No mérito, afirmou pela regularidade da contratação, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito rejeitado as preliminares arguídas pelo Banco Requerido e, no mérito, fundamentado que “Diante da narrativa fática da inicial, cumpria ao réu comprovar a regularidade dos contratos objeto desta ação, o que logrou fazer a partir da juntada dos documentos que instruem a contestação, com destaque para o contrato (ID nº 28748313)”. Outrossim, o Juízo de Origem entendeu que pela documentação acostados aos autos, seria forçoso concluir que não existem provas de que teria a conduta do banco configurado má prestação de serviço, ao passo que “A existência da contratação foi demonstrada pelo requerido a partir dos documentos que acompanham a contestação, comprovando que o instrumento sob nº 749539715-5 foi formalizado através da modalidade digital”.

O Juízo
a quo
também pontuou que:

“A requerida, por sua vez, afirma que a autora contratou o empréstimo de forma eletrônica, fornecendo seus dados pessoais e utilizando-se de selfie para comprovar ser ela a contratante. A demandada traz, ainda, a assinatura digital da autora (selfie), contendo sua geolocalização, data e hora do negócio firmado, ID do aparelho celular da autora, além de fotos de seus documentos pessoais”

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via a original do contrato para perícia grafotécnica”, ao passo que seria ônus do Banco requerido comprovar a autenticidade do contrato, nos termos da tese firmada no tema 1.061 pelo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
“considerando que o contrato é eletrônico deveria ter sido apresentado o histórico de conversas que antecedem a contratação, pois a recorrente reafirma que não solicitou tal empréstimo, nem contratou, e se tem essas fotos da mesma não foram tiradas para contratação de tal empréstimo, sendo ela vítima de fraude”;
(iii)
“a fundamentação do juízo de primeiro é absurda, pois o autor conta com mais de 70 anos de idade, não possui estudo, é doente há anos, sendo de fácil percepção a fraude”;
(iv)
“Por culpa exclusiva da Apelada o apelante teve desconto em seu benefício previdenciário que é sua única fonte de renda, necessário para o adimplemento de suas despesas básicas como água, luz, alimentação, moradia e aquisição de medicamentos, tal redução fere sua dignidade humana trazendo lhe dor, sofrimento, humilhação e privação do básico para uma vida digna”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da exordial, com a condenação da apelada a indenizar a apelante por danos morais e danos materiais com a devolução em dobro de todos os valores descontados. Requer ainda a fixação de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões lançadas no ID nº 7287351 pelo
BANCO PAN S.A.
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos) (ID nº 7287338).

Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

A par disso, nota-se que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado.

Ressalta-se, ainda, que a parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi
, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.

De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante.

Em mesmo sentido, destaco arestos deste sodalício em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

Assim, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ZELIA MARIA GOMES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

2)
Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos).

3)
Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

4)
Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado.

5)
A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados.

6)
Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi
, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.